Tribunal: STF
Processo: RE 966411
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA). Imunidade tributária recíproca. Preenchimento dos requisitos. Ausência de repercussão geral. Artigo 1.033/NCPC.



    1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, que não possui repercussão geral “a controvérsia relativa ao preenchimento, pela Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), dos pressupostos necessários ao gozo da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a , da CF/88)” (RE nº 959.489/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18/8/16).



    2. O art. 1.033/NCPC só incidirá nos recursos interpostos contra acórdão publicado após a data de início de sua vigência, qual seja, 18 de março de 2016. 



    3. Agravo regimental não provido. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.